Tribunal: TJES
Processo: 5006161-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006161-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: OSMAR COSTA NOVAIS JUNIOR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITO PRETÉRITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de não fazer e indenizatória, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos referentes aos meses de abril a novembro de 2021, condenar a concessionária a não suspender o fornecimento de energia elétrica e ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 200,00 e danos morais de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode condicionar a transferência de titularidade do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos contraídos por terceiro; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço pela suspensão do fornecimento de energia elétrica; e (iii) analisar a existência e a proporcionalidade da indenização por danos materiais e morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 128, § 1º, da Resolução 414/2012 da ANEEL veda expressamente o condicionamento da alteração da titularidade do fornecimento de energia ao pagamento de débitos de terceiros.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a obrigação pelo pagamento das despesas de consumo de água e energia elétrica é de natureza pessoal, não propter rem, recaindo sobre quem efetivamente usufruiu do serviço (AgRg no REsp 1444530/SP).

5. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos de terceiro caracteriza falha na prestação de serviço público essencial e enseja responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e art. 186 c/c art. 927 do CC.

6. O dano moral decorrente da interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica é presumido (in re ipsa), dada a essencialidade do serviço, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 570085/PE) e do TJES.

7. O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função punitivo-pedagógica da reparação.

8. A condenação por danos materiais no valor de R$ 200,00 encontra respaldo nas provas juntadas e deve ser mantida.

9. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a transferência de titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débitos de responsabilidade de terceiro.

2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de dívida de terceiro caracteriza falha na prestação de serviço público essencial.

3. O dano moral decorrente da suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica é presumido (in re ipsa).

4. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se adequado quando compatível com a gravidade do dano e a função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2012, art. 128, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1444530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 08.05.2014; STJ, AgInt no AREsp 1979031/RJ, 2ª Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, 1ª Turma, j. 28.03.2017; TJES, AC nº 0016800-37.2020.8.08.0024, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 28.02.2025; TJES, AC nº 5000390-07.2020.8.08.0026, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2024; TJES, AC nº 5000410-95.2021.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 24.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006161-98.2022.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: OSMAR COSTA NOVAIS JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da sentença de ID 12604478, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Não Fazer e Indenizatória por Danos Materiais e Morais”, ajuizada por Osmar Costa Novais Junior, julgou procedente os pedidos autorais para declarar inexistentes os débitos referentes aos meses de abril a novembro/2021 e para condenar a concessionária ao cumprimento da obrigação de não fazer, qual seja, se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica, e à indenização por danos materiais, no importe de R$200,00 (duzentos reais), e morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

No recurso de ID 12604480, a Apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando, em síntese: (
i
) inexistência de falha na prestação do serviço; (
ii
) inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório;

e (
iii
) ausência de responsabilidade civil.

Extrai-se da exordial (ID 12603219) que o Apelado é proprietário de imóvel localizado em Serra (ES) e que locou o apartamento do dia 09/12/2019 ao dia 14/10/2021 para o Sr. Felipe Júnio Rocha da Silva. De acordo com o contrato, o locatário ficou obrigado a transferir a titularidade do fornecimento de água e de energia elétrica para o próprio nome.

Ocorre que, após o fim do contrato, ao solicitar a transferência da titularidade da instalação elétrica para o próprio nome, o Apelado, ora Requerente, foi surpreendido pelo inadimplemento das faturas referentes ao período de abril a novembro de 2021. Verificou, ainda, que a instalação estava registrada em nome de terceiro estranho ao contrato de locação, o Sr. Lucas Messias Ferreira da Silva.

A concessionária, por sua vez, condicionou a transferência ao pagamento dos débitos contraídos pelo titular anterior, bem como à apresentação da escritura pública do imóvel e ao instrumento de procuração, dado que o ora Requerente reside em outro país e constituiu seu pai, o Sr. Osmar Costa Novais, como procurador para gerir seus negócios (ID 12603221).

Contudo, o apartamento, que é objeto de financiamento habitacional, não foi quitado, e consequentemente, o registro imobiliário não está em nome do ora Requerente. Desse modo, o Apelado arcou com os custos da emissão da 2ª via do contrato, no montante de R$200,00 (duzentos reais), conforme recibo de ID 12603225.

Ademais, em 14/12/2021, isto é, após o pedido de transferência, a concessionária suspendeu o fornecimento de energia elétrica do imóvel locado em virtude dos débitos em aberto.

Da análise dos autos, verifica-se que a Apelante sustenta que, ao condicionar a alteração de titularidade ao pagamento de débitos, agiu em conformidade com o próprio direito, respaldado pelo artigo 128 da Resolução Normativa 414/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época. Não obstante, o parágrafo 1º do artigo citado declara expressamente que é vedado o condicionamento ao pagamento de débitos pendentes em nome de terceiro. Vejamos:

Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e

II – a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço.

§ 1º A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações: [...]

Ademais, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é, há tempos, de que: “
a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente tenha-se utilizado do serviço
” (AgRg no REsp 1444530/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 08/05/2014).

Nessa linha, são precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA. COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO CONTRAÍDO POR TERCEIRO E PENDÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Relação de consumo. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva. Art. 14, § 3º, da Lei 8.078/90. 2. Dever de observância ao princípio da boa-fé objetiva, do qual derivam os deveres anexos de informação e esclarecimento. 3. Concessionária que imputa ao destinatário do serviço responsabilidade por supostas irregularidades na transferência de titularidade. 4. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório, imposto pelo art. 373, II, do CPC. 5.
Despesas de energia elétrica que possuem natureza pessoal e não propter rem.

Portanto, a concessionária não poderia impedir a transferência da titularidade do serviço em virtude da existência de débitos pretéritos, que estavam sob a responsabilidade de outro usuário do serviço.
Súmula 196 do TJRJ. Precedentes do STJ. 6. Danos morais caracterizados. Incidência da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Privação do insumo essencial à vida cotidiana por 44 dias. Valor indenizatório fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), em observância ao parâmetro da proporcionalidade. Precedentes do TJRJ em hipóteses análogas. 7. Desprovimento do recurso. (TJRJ – Classe: AC, n° 00405007820218190031 202400108053, Relator.: Des. PAULO WUNDER DE ALENCAR, Órgão julgador: DECIMA OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DJ: 02/04/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DE TERCEIRO
– NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessionária se recusou a restabelecer a energia do imóvel da apelada, por existência de débitos relativos à conta de energia não pagos pela empresa que era sua inquilina, a qual efetivamente à época utilizou o serviço. 2. O art. 346 da Resolução 1000/2021 da ANEEL prevê que a distribuidora de energia elétrica não pode condicionar a prestação de serviços, como religação, ao pagamento de débitos de terceiros ou não autorizados ou à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações. Todavia esta regra não se aplica se houver comprovação de que i) a pessoa jurídica adquiriu um fundo de comércio ou estabelecimento comercial e ii) houve continuidade na exploração da mesma atividade econômica, ainda que sob nova razão social ou firma, requisitos não demonstrados no caso. 3.
A responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, não propter rem, mas sim ao consumidor que utilizou o serviço. Precedentes STJ e TJES.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Classe: AC, n° 0016800-37.2020.8.08.0024, Relator.: Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 28/02/2025)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLICITAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DO HIDRÔMETRO VINCULADO A DUAS LOJAS DISTINTAS. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. CONDUTA IRREGULAR DA CONCESSIONÁRIA.
TENTATIVA DE IMPUTAR AOS CONSUMIDORES DÉBITO PRETÉRITO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. DÍVIDA PROPTER REM.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente o tenha utilizado.
2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para reavaliar o valor arbitrado a título de dano moral, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1979031 RJ 2021/0278671-2, DJ: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA)
Sem grifos no original

Desse modo, visível a falha na prestação de serviço pela Apelante, que violou direito e causou dano ao Apelado, nos termos do art. 186 do Código Civil.

É cediço que aquele que causa danos a outrem fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC).
In casu
, tratando-se de uma relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado.

Logo, vigora o disposto no art. 14 do CDC, cuja redação é a seguinte:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica deve reparar os danos, independentemente da ocorrência de culpa. Nesse sentido, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

“[...] tanto a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço como a oriunda do vício do produto ou serviço são de natureza objetiva, prescindindo do elemento culpa a obrigação de indenizar atribuída ao fornecedor. Em linhas gerais, estipula-se a reparação de danos, tanto patrimoniais como morais, na tutela da própria Constituição de 1988 (art. 5º, V) e sem prejuízo de sancionamentos outros cabíveis.”
.
(
In
“Responsabilidade Civil”. Saraiva Jur, p. 22).

No que tange aos danos morais, a jurisprudência do c. STJ é de que “
nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço
”. (AgRg no AREsp n. 570085 PE 2014/0214131-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA).

Semelhante é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença da 2ª Vara Cível de São Mateus que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização, ajuizada por Wesley Campores contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., declarou a inexistência da dívida relativa a titularidade de locatário anterior e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o débito de consumo de energia do locatário anterior pode ser exigido do autor e, consequentemente, se a interrupção do fornecimento de energia foi legítima; e (ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR
A obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não podendo ser transferida ao novo titular da unidade consumidora
, salvo previsão contratual expressa ou sucessão empresarial devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso. A tese de sucessão empresarial foi suscitada apenas em sede recursal, configurando inovação indevida, além de carecer de suporte probatório.
A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento profissional do autor por três meses configura falha na prestação de serviço público essencial, ensejando dano moral in re ipsa.
O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a gravidade da lesão, o período prolongado da interrupção do serviço e o impacto na atividade profissional do autor. A majoração da indenização visa compensar o dano, punir o agente causador e prevenir a repetição da conduta ilícita, sem importar em enriquecimento indevido. Os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da concessionária parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do autor provido. (TJES – Classe: AC, n° 5000410-95.2021.8.08.0047, Relator.: Des. FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/03/2025)
Sem grifos no original

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO.
TITULARIDADE DO INQUILINO ANTERIOR.
NATUREZA PESSOAL.
DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou que [...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor [...] (REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019). 2. Conforme informado pela parte autora, ao encerrar o contrato de locação com a sua antiga inquilina, esta não promoveu a quitação integral das faturas de consumo,
tendo a requerida/apelante condicionado o restabelecimento dos serviços de energia elétrica solicitados pela nova inquilina, mediante a regularização daquele débito.
3. Neste sentido, é cediço que o débito oriundo do serviço de fornecimento de energia elétrica, assim como o de água e esgoto, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, somente podendo ser imputado àquele que efetivamente se utilizou do serviço.
4. Assim, considerando não ser o apelado o responsável pelo débito em comento, restou comprovado que a condição estabelecida pela apelante para o restabelecimento da energia elétrica (pagamento dos débitos pretéritos de titularidade da inquilina anterior) foi indevida, não merecendo reforma a sentença vergastada no que se refere à condenação da apelante ao restabelecimento de energia elétrica e ao pagamento de indenização por danos morais.
5. No que se refere à indenização por danos morais, não merece amparo a irresignação da Apelante para o seu afastamento ou eventual redução, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Apelada.
Isso porque, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido. Logo, deve ser mantida a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização pelos danos causados na esfera extrapatrimonial.
6. Em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais, levando em consideração as angústias e adversidades suportadas pela apelada, em razão do não fornecimento do aludido serviço de energia elétrica, bem como as condições sócio-econômicas da ofensora, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Classe: AC, n° 5000390-07.2020.8.08.0026, Relator.: Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 27/06/2024)
Sem grifos no original

Em relação ao
quantum
indenizatório, o arbitramento em R$4.000,00 (quatro mil reais) não é suficiente para violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O dano suportado pelo Apelado ultrapassa o mero dissabor, como relatado alhures, e o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante

atende ao caráter punitivo-pedagógico característico da modalidade.

Ressalta-se, ainda, que a concessionária de energia elétrica não impugnou o pedido de danos materiais referentes à emissão da 2ª via do contrato, requerido pelo consumidor e provido pelo d. Juízo
a quo
.

Destarte, impositiva a manutenção da sentença para declarar a inexistência dos débitos relativos aos meses de abril a novembro de 2021 e para condenar a Apelante à indenização por danos materiais, no valor de R$200,00 (duzentos reais)
, e por danos morais, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.